Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltou a MM. Juíza (ID 15500940): Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva c/c pedido de liminar inaudita altera pars, requerido pela Defesa (ID. 60594797), formulado em favor de RÔMULO RODRIGUES MAIA. Sustentou a Defesa a ocorrência de fato novo pós a sentença de pronúncia. Subsidiariamente, alegou que a manutenção da prisão do acusado se opõe ao direito do acusado em responder ao processo em liberdade, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Penal. Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido da Defesa, alegando a ausência de fatos novos que possam indicar a desnecessidade da prisão cautelar imposta ou que possibilite a substituição por outra medica cautelar (ID. 60678050). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A piori, não há que se falar em concessão de liminar inautida altera pars, uma vez que recentíssima decisão da 1o Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, datada de 12.03.2020, no julgamento do recurso em sentido estrito (PJe 0706025-43.2019.8.07.0004), interposto pela Defesa, diga-se de passagem, manteve a prisão preventiva de ROMULO (ID. 60594809). Com relação à análise de mérito, verifico que se trata, em sua essência, de novo pedido de revogação ou relaxamento da prisão preventiva, a qual foi decretada no início da ação penal e mantida por ocasião da sentença de pronúncia. Ressalte-se que a defesa já fez pedido similar nos autos do processo PJe. 0701043-49.2020.8.07.0004, o qual foi encaminhado para julgamento em conjunto com o RESE interposto pela defesa. O recurso em sentido estrito (PJe 0706025-43.2019.8.07.0004) foi julgado improcedente, por unanimidade, e a prisão do acusado foi mantida, em razão da gravidade concreta do delito e indícios de periculosidade do acusado (ID. 60594809). Como cediço, a prisão provisória deve ser analisada à luz da teoria da imprevisão, ou seja, sua imposição ou período de duração estão condicionados a existência temporal de seus fundamentos, conforme se infere do artigo 316 do Código de Processo Penal. Analisando os autos, verifico que os fundamentos que ensejaram o decreto segregatório cautelar continuam presentes, conforme indicados na Decisão que determinou a prisão preventiva (ID. 60594828). Verifica-se que a conduta imputada ao réu na denúncia não foi modificada pelos argumentos trazidos pela Defesa, ou seja, permanece demonstrado de forma concreta, a gravidade da infração ora apurada, bem como os indícios da periculosidade do agente. Consta dos autos informação de que, supostamente, o acusado, na companhia de um adolescente, invadiu uma festa e efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça da vítima fatal, LUCIANO. Consta, também, que momento da fuga da dupla a vítima GLAUBERTY foi atropelada pelo automóvel conduzido pelo menor, no qual ROMULO seguia como carona. Ressalte-se que, em tese, o crime foi praticado em virtude de um desentendimento entre ROMULO e LUCIANO, pois ambos disputavam interesse amoroso de uma mulher. Como bem alinhavado na decisão que decretou a prisão preventiva e na sentença de pronúncia que manteve a prisão cautelar, bem como sedimentado pela decisão que julgou improcedente o RESE interposto pela Defesa, o crime atribuído ao acusado foi praticado durante uma festa na presença de inúmeras pessoas, o que abalou a estabilidade e a tranquilidade dos moradores da região. Toda a dinâmica dos fatos evidencia a alta periculosidade da pessoa apontada como autora das condutas. Nesse diapasão, tenho que a prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública foi regularmente aplicada ao caso concreto[1]. No que toca ao fato de o réu, em tese, possuir residência fixa e trabalho lícito (IDs. 60594807 e 60594810), tais requisitos não afastam, por si só, a possibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que a periculosidade concreta da infração restou demonstrada nos autos[2]. Noutro giro, não há que se falar em excesso de prazo na prisão, isso porque, o presente processo apresenta alta complexidade, sendo razoável superar os sessenta dias alegados pela defesa. Trata-se de procedimento escalonado, afeto ao tribunal do Juri, não verificando desídia provocada pelo juízo ou pelo Ministério Público. Ademais, não há falar em excesso de prazo quando encerrada a instrução processual, sendo que no presente caso já houve pronúncia, bem como interposição de RESE. Quando ao grave quadro pandêmico referente ao COVID-19, não escapa aos olhos deste juízo a gravidade da crise que estamos vivendo. De fato, estamos no auge do risco de contaminação, sendo que várias medidas foram tomadas pelos órgãos públicos sanitários, bem como pelo CNJ, TJDFT e este Juízo, no sentido de conter o pico de infectados para não colapsar o sistema de saúde brasileiro. Todavia a Exma. Juíza de Direito, Dra. Leila Cury, titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, adotou todas as medidas necessárias para conter a contaminação e disseminação do vírus Covid-19 no presídio onde se encontram todos os internos do DF, provisórios ou não, cuja decisão, extensa e bem explicativa, veiculou não somente no sistema informatizado do TJDFT, mas também na imprensa e redes sociais, não tendo havido nenhuma notícia, até o momento de que algum interno tenha contraído doença por contaminação pelo Covid-19. Assim, não se pode afirmar seja a pandemia mundial motivo para a revogação da prisão preventiva do acusado, de forma que, estando presentes os requisitos necessários para a prisão preventiva , não havendo fato novo a modificá-los, vislumbro a necessidade de sua manutenção, sendo que os motivos declinados pela Defesa não justificam, por si só, a revogação da prisão preventiva ou mesmo a substituição da prisão por outra medida cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da PRISÃO PREVENTIVA, formulado em favor de RÔMULO RODRIGUES MAIA. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Gama - DF, 03 de abril de 2020. MAURA DE NAZARETH Juíza de Direito. A decisão, em exame inicial, encontra-se suficientemente fundamentada. Réu pronunciado e mantida sua constrição no RSE de minha relatoria no 0706025-43.2019.8.07.0004: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. MANUTENÇÃO. Como é cediço, para a decisão de pronúncia, bastantes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra "in dubio pro societate", não se aplicando o provérbio "in dubio pro reo". Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito. Presentes a materialidade e indícios suficientes da autoria/participação, e não sendo detectável, de plano, o suporte fático para a absolvição do réu, a acusação deve ser admitida e remetida ao juízo natural da causa, no caso o Tribunal do Júri. Qualificadoras que encontram amparo, em tese, no conjunto probatório devem ser mantidas. Presentes os fundamentos da prisão preventiva, uma vez que as provas colhidas nos autos indicam a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e os indícios de periculosidade dos acusados, mantêm-se a medida cautelar, máxime após a sentença de pronúncia. Recurso desprovido. (Acórdão 1235786, 07060254320198070004, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não cabe reanálise da constrição, nesta sede. Incide, ainda, a Súmula 21 do STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". No tocante à pandemia, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal já vêm adotando medidas preventivas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária, pelo que é recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Dispenso informações. Apenas se comunique ao Juízo. 3. Ao Ministério Público. I. Brasília, 13 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator